Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733188-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN FERREIRA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E DE CELULARES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. EMPREGO DOS BENS PARA FIM ILÍCITO. 1. Inviável a absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais a dinâmica delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram as apreensões, agentes públicos no exercício de suas funções, e a confissão de um dos corréus em juízo. 2. A prova dos autos demonstra que o réu, consciente e voluntariamente, resistiu ativamente à abordagem policial opondo-se à execução de ato legal de agentes públicos que exerciam regularmente suas funções. 3. Não verificada a presença da atenuante da confissão espontânea, ainda que na forma qualificada, isto é, quando o acusado alega alguma dirimente ou circunstância excludente de culpabilidade. Em nenhum momento o réu assumiu haver resistido à abordagem policial, cingindo-se a asseverar que apenas empreendeu fuga do local. 4. Presente a agravante da reincidência, foi a pena aumentada em montante superior a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, adotada pela jurisprudência desta eg. Corte. Todavia, não demonstrada a necessidade de maior rigor na fixação da pena a partir de elementos concretos, procedo à sua redução. 5. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que o benefício previsto no artigo 33, § 4a, do Código Penal é reservado ao traficante que atue de modo individual e ocasional, e não àquele que se dedica à criminalidade como meio de vida, fato fartamente comprovado nos autos em relação aos três réus. 6. A segregação cautelar dos apelantes deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que os levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade dos fatos criminosos, a periculosidade dos agentes e o risco de que, uma vez soltos, voltem a delinquir. 7. A despeito da fundamentação dos apelantes, fato é que os bens apreendidos foram utilizados para a consecução do crime de tráfico de drogas e, havendo prova de sua utilização, tais bens terão seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63, da Lei no 11.343/2006. O artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República é expresso quanto a que “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado”. 8. Recursos conhecidos. No mérito, dois recursos não providos e um recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser redimensionada, porquanto entende que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase de dosimetria da pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que a pena deve ser reduzida em face do reconhecimento da atenuante. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/10/2022. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). O apelo também não merece transitar quanto à tese de que a pena deve ser reduzida em face do reconhecimento da atenuante. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgInt no REsp 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027